Tribunal: TJPA
Processo: 0822339-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822339-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO JHONATAN REIS DA HORA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA, VARA DE PLANTÃO DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0822339-79.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JAIRO JHONATAN REIS DA ROCHA

IMPETRANTE: MARCOS NEGRÃO (OAB/PA 30.326)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA REAL E MODUS OPERANDI AGRESSIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JAIRO JHONATAN REIS DA HORA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e corrupção de menores.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada em elementos dos autos; (ii) se a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
justificam a segregação para garantia da ordem pública; (iii) se as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho) são suficientes para a concessão da liberdade quando presentes os requisitos cautelares; (iv) se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam adequadas e suficientes ao caso.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade real da conduta e do violento
modus operandi
empregado. O paciente, em concurso com outros agentes e um adolescente, realizou um "sequestro relâmpago" de um motorista de aplicativo, que foi brutalmente agredido com coronhadas de simulacro, socos e tentativa de asfixia, sendo mantido em posição degradante no assoalho do veículo enquanto o grupo praticava novos roubos. Tais elementos demonstram periculosidade social acentuada e audácia. Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, condições pessoais favoráveis são irrelevantes para afastar a custódia quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública diante da violência real exercida contra as vítimas.

Tese e dispositivo
Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
violento e pela restrição da liberdade da vítima, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva visando a garantia da ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a segregação cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
em elementos objetivos do processo. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando a periculosidade do agente indica que apenas o cárcere é capaz de resguardar a paz social.

Dispositivos relevantes

CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 157, § 2º, II e V; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudências relevantes

TJPA, Súmula nº 08; STJ, HC 125.059-GO; STF, HC 83.868-AM; STJ, AgRg no HC 618.887/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrada em favor de JAIRO JHONATAN REIS DA HORA, sob a alegação de constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, que manteve a prisão preventiva do paciente acusado da prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

A defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312/CPP, condições pessoais favoráveis, extemporaneidade da prisão, fundamentação inidônea e com esses argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
liminarmente e sua confirmação no mérito.

Liminar indeferida em 31.10.2025 (id 31209827), informações da autoridade coatora em 05.11.2025 (id 31377902) e parecer desfavorável da Procuradoria de Justiça em 24.11.2025 (id 31746369).

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o pleito de revogação da custódia cautelar não merece prosperar. Passo à fundamentação e ao rebatimento pontual das teses defensivas.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
porque preenchidos os requisitos impostos por lei, nos termos do art. 654/CPP.

Primeiramente, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos que justifiquem a medida. Contudo, o exame dos autos revela o preenchimento do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, reforçados pela confissão do paciente em sede policial e pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas.

O
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do violento
modus operandi
empregado.

O paciente, em concurso de agentes e com a participação de um adolescente, teria praticado um "sequestro relâmpago" contra um motorista de aplicativo, que foi brutalmente agredido com coronhadas de simulacro de arma de fogo, socos e tentativa de asfixia ("mata-leão"). A vítima foi mantida refém em posição degradante (de cabeça para baixo no assoalho do veículo) enquanto o grupo realizava novos assaltos. Tal periculosidade social justifica sobremaneira a manutenção do cárcere.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, a fim de garantir a ordem pública. A forma particularmente agressiva e cruel com que o delito foi praticado demonstra o elevado grau de periculosidade social do paciente. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder" . 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Quanto à tese de que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e primariedade — o que afastaria a necessidade da prisão — deve ser rebatida pelo entendimento pacificado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual dispõe que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Condições subjetivas favoráveis não constituem um salvo-conduto para a prática de delitos nem obstam a segregação cautelar quando o caso concreto, como este, demonstra que a liberdade do agente representa risco à paz social.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico. Todavia, diante da extrema violência física e psicológica empregada contra o motorista e as demais vítimas (sequestro, agressão física brutal, concurso de agentes), as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, o meio social e conter a periculosidade demonstrada na ação, de modo que se revela incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Portanto, entendo que a segregação é a única medida capaz de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva diante do planejamento e frieza da empreitada criminosa.

Argumenta a defesa que o uso de simulacro de arma de fogo não possui potencial lesivo real. Tal argumento é irrelevante para afastar a prisão preventiva, uma vez que o simulacro foi utilizado como instrumento de grave ameaça e, pior, como instrumento de violência física (coronhadas), o que demonstra a audácia e o desvalor da conduta do paciente.

No que diz respeito à ausência de contemporaneidade, não há como prosperar visto que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.08.2025 e sua custódia foi regularmente mantida em decisões subsequentes, fundamentadas em fatos atuais e graves da instrução.

Da mesma forma, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e processual, visando a proteção social e a eficácia da aplicação da lei penal, não se confundindo com antecipação de pena.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por entender que a prisão preventiva de JAIRO JHONATAN REIS DA HORA é medida necessária, adequada e devidamente fundamentada para o acautelamento da ordem pública local.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026